Tribunal: TJSP
Processo: 0000116-86.2018.8.26.0612
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Criminal no 0000116-86.2018.8.26.0612/50000,
da Comarca de Pirangi, em que é embargante ELTHON
MARQUES MACHADO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os presentes embargos. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 45183
Embargos de Declaração no 0000116-86.2018.8.26.0612/50000
Comarca: Pirangi (Controle no 161/2018)
Juízo de Origem: Vara Única
Magistrada Sentenciante: Joanna Palmieri Abdallah
Órgão Julgador: 11a Câmara
Embargante: ELTHON MARQUES MACHADO
Embargada: Colenda 11a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
VISTOS.
ELTHON
MARQUES
MACHADO
opõe
Embargos
de
Declaração
contra o v. Acórdão de fls. 276/288 dos autos
principais, que, por unanimidade, rejeitou a
preliminar
e,
no
mérito,
deu
parcial
provimento a seu apelo, a fim de, tão-somente,
deferir os benefícios da Justiça Gratuita,
mantida, no mais, a r. sentença.
Diverge
o
embargante
“parcialmente do V. Acórdão, no sentido de
rever a decisão no tocante à reprimenda de
cinquenta e quatro dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 61
da Lei de Contravenções Penais” (fls. 02),

tendo em vista a fragilidade probatória.
Requer
ainda
que
“o
acolhimento
dos
embargos no sentido de restituir o valor da
excessiva FIANÇA arbitrada como uma das
condições da liberdade provisória, pois, ao
ver
da
defesa
foi
medida
drástica
e
desnecessária e ainda, mais, o perdimento”
(fls.
06).
Busca-se,
por
fim,
o
prequestionamento das matérias discutidas
nos embargos declaratórios.
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os
presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo
620 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Nesse
sentido,
preleciona
BORGES DA ROSA:
“Há
omissão,
quando
há

falta
de
menção
de
expressão ou de idéia ou de
proposição, quando há falta
de pronunciamento sobre um
ponto ou questão, quando o
julgador
silencia,
não
devendo
fazê-lo
(...).
Há
contradição
quando
há
expressões, proposições ou
argumentos que se repetem,
que não se pode harmonizar;
quando,
sobretudo,
a
conclusão se choca contra
algum motivo decisório” (in
Comentários ao Código de
Processo Penal. 3a ed. São
Paulo: RT, 1982, p. 732

grifos nossos).
Por
outro
lado,
ensina
GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Ambiguidade: é o estado
daquilo
que
possui
duplo
sentido,
gerando

equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado.
Assim, no julgado, significa
utilização, pelo magistrado,
de termos com duplo sentido,
que
ora
apresentam
uma
determinada orientação, ora
seguem em caminho oposto,
fazendo com que o leitor seja
ele leigo ou não, termine não
entendendo qual o seu real
conteúdo. (...) Obscuridade: é
o estado daquilo que é difícil
de
entender,
gerando
confusão e ininteligência, no
receptor da mensagem. No
julgado,
evidencia
a
utilização de frases e termos
complexos
e
desconexos,
impossibilitando ao leitor da
decisão, leigo ou não, captar-
lhe o sentido e o conteúdo”
(in Código de Processo Penal

Comentado.
12a
ed.
São
Paulo: RT, 2013, p. 1077

grifos nossos)
A leitura do v. acórdão demonstra não padecer ele dos vícios
apontados nos embargos sob exame.
Compulsado
o
decisum
guerreado (fls. 276/288), apura-se que as
questões postas nas razões defensivas (fls.
240/245) foram todas enfrentadas.
Com efeito, restou claro no v.
acórdão a impossibilidade de adotar-se a
solução absolutória, fundamentando-se, para
tanto em prova colhida sob o crivo no
contraditório, bem como de restituição do
valor pago a título de fiança.
Na realidade, o embargante,
ao postular que se reaprecie as provas
colacionadas aos autos e a questão referente à
fiança, pretende a alteração do mérito da
decisão proferida, conferindo aos embargos de
declaração verdadeiro caráter de infringência,
ultrapassando, assim, os limites impostos no

artigo 620 do Código de Processo Penal.
Cingem-se
os
embargos,
ex
vi
legis,
a
explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros o
alcance e os fundamentos do decisum.
A propósito: RTJ 158/264 e
160/368; EDcl. no 23.150-9, STF, 2a Turma,
Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU 11.06.99,
p. 19; EDcl. no REsp. no 178.435, STJ, 5a
Turma,
Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
DJU
19.4.99, p. 160; EDcl. no REsp. no 155.488,
STJ, 6a Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE
CERNICCHIARO, DJU 26.10.98, p. 169.
Somente
de
modo
excepcional, como reflexo da colmatação de
lacuna ou de logicização de juízos contraditórios, é que os embargos
declaratórios podem ter resultado (e não
natureza) infringente (v.g., EDcl. no HC no
9.166, STJ, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, DJU 02.08.99, p. 226).
Fora essa hipótese, tal meio
de
impugnação
conserva
sua
eficácia
integrativa (EDcl. em EDcl. em EDcl. em REsp.
no 148.406, STJ, 5a Turma, Rel. Min. EDSON

VIDIGAL, DJU 29.11.99, p. 182), afastando-se-
lhe a viabilidade para o esclarecimento de
dúvidas doutrinárias (cf. EDcl. no REsp. no
184.156, STJ, 5a Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJU 22.02.99, p. 125).
No mesmo sentido:
“Embargos
de
declaração.
Caráter infringente e dúvida
doutrinária.
Rejeição:
os
embargos declarativos estão
autorizados para a colmatação de lacuna, a harmonia lógica de
contradições, a correção de
ambigüidade e o esclarecimento de obscuridade, não para diretamente alterar o
decidido ou para responder a
consulta doutrinária” (Rel.
RICARDO DIP
RJTACRIM
47/337).
E
mais.
Com
o
devido

respeito às doutas opiniões em contrário, os
embargos de declaração só se prestam aos
objetivos acima elencados e constantes da lei,
não podendo servir de mera plataforma para o
questionamento de temas junto aos Colendos
Tribunais Superiores do País.
Como
lembra
JULIO
FABBRINI MIRABETE: “Como a finalidade dos
embargos de declaração é apenas a de
esclarecer, tornar claro o acórdão proferido,
livrando-o de imperfeições, sem modificar a
substância, não se admitem, por serem
impróprios, aqueles em que, ao invés de
reclamar
o
deslinde
de
contradição,
o
preenchimento de omissão ou explicação de
parte obscura ou ambígua do julgado, se
pretende rediscutir questão que nele ficou
claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (in Processo Penal, 2a
ed., Atlas, 1993, p. 640). Acrescenta, ainda, o
referido autor, que se “assim não fosse,
permitir-se-ia a reforma do julgado com
excesso
de
poder,
porque,
pela
decisão
proferida, já estava finda a jurisdição do

tribunal”.
Por tudo isso e diante do
manifesto caráter de infringência assumido
por estes embargos de declaração, não se
conhece da matéria, até porque já debatida e
decidida no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os
presentes embargos.
GUILHERME G. STRENGER
Relator